Tribunal: TCU
Processo: 007.859/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 201.01-25, cujo objeto consiste na aquisição de gêneros alimentícios por registro de preço destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 0201.01-25-SRP, sob a responsabilidade do Município de São Luís do Curu/CE, com valor estimado de R$ 1.984.931,50, cujo objeto consiste na aquisição, por registro de preço, de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que somente utilize a ata de registro preços e o contrato dela decorrente referente ao lote 3 do Pregão 201.01-25, firmado com a sociedade empresária Durasol Comércio e Representações Ltda, até que seja concluída nova contratação, por meio de um certame licitatório desprovido dos seguintes vícios identificados, com a vedação, em qualquer hipótese, à prorrogação da ata de registro de preços: 9.3.1. desclassificação das propostas de licitantes em razão de vícios possivelmente sanáveis, qual seja, a anexação de garantia de proposta em campo diverso do previsto na plataforma eletrônica, sem a realização de diligência, o que contraria o art. 59, inciso V, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar); 9.3.2. ausência de motivação para a exigência de anonimato quanto à autoria das propostas apresentadas no certame, conforme item 7.2.1 do edital, em descumprimento ao art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que exige nos certames licitatórios a motivação circunstanciada das condições do edital; 9.3.3. exigência de garantia da proposta baseada no valor total estimado do certame, prevista no item 6.1 do edital, em desacordo com a jurisprudência do TCU, firmada no sentido de que as garantias exigidas nos certames divididos por lotes devem ser proporcionais aos lotes dos quais os licitantes desejam participar (Súmula TCU 247 e Acórdão 804/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Sherman); 9.4. dar ciência sobre o presente acórdão à Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, ao representante e à sociedade empresária Durasol Comércio e Representações Ltda (CNPJ 13.020.625/0001-6), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. autorizar a Audcontratações a monitorar o cumprimento do item 9.3 do presente acórdão; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.